Tribunal: TJDFT
Processo: 0745721-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E DE ROUBOS MAJORADOS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR NÃO SE TER REAVALIADO A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NO PRAZO DE NOVENTA DIAS. DEVER DO ÓRGÃO EMISSOR DO DECRETO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA E MANTIDA NA CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1 O dever legal de reavaliação da prisão preventiva previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal é do órgão emissor da decisão, não sendo o Tribunal obrigado a reavaliar de ofício a necessidade da segregação. Admite-se que a Defesa possa peticionar nos próprios autos da ação penal ou impetrar habeas corpus, cabendo à Turma decidir.
2 Os requisitos da prisão preventiva como garantia da ordem pública se apresentam nas circunstâncias concretas dos fatos apurados: o paciente e dois comparsas praticaram em sequência três roubos à mão armada, inclusive um latrocínio tentado contra policial militar de folga. A fundamentação da prisão preventiva pelo juízo do primeiro grau foi robustecidas com a confirmação da sentença.
3 Ordem conhecida parcialmente e, nessa parte, negada.